Tribunal: TJMT
Processo: 1021239-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RAI no 1021239-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: T.M RAMOS COMBUSTÍVEIS
AGRAVADOS: ERAMOS APARECIDO DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
Vistos etc.
De início, vale salientar que da simples leitura da decisão recorrida de ID no 61444972, denota-se que o Juiz singular não tinha conhecimento que anteriormente à presente Ação de Despejo, a agravante havia ajuizado Ação Renovatória, tanto é que deferiu a liminar de despejo com amparo no artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei de Locação.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder a liminar recursal.
Isto porque, a matéria é regulamentada pela Lei no 8.245/91, cujo artigo 51, seus incisos e parágrafos, prevê:
“Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.
§ 1o O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário.
§ 2o Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade.
§ 3o Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub-rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo.
§ 4o O direito a renovação do contrato estende - se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo.
§ 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.” Grifei.
No caso em comento, até prova em contrário, resta demonstrado que a locatária, ora agravante, atendeu aos requisitos acima mencionados, uma vez que comprovou contrato escrito com prazo determinado (ID no 61451474); contrato escrito por mais de 05 anos ininterruptos; exploração de seu comércio no mesmo ramo por mais de 03 anos ininterruptos; e ajuizamento da ação renovatória dentro do prazo mínimo de seis meses anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor (ID no 61451471), portanto, a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito mostram-se presentes em favor da parte recorrente.
Por outro lado, não há qualquer perigo de dano inverso, visto que há fortes indícios que a agravante, além de estar quite com os aluguéis, sempre pagou em dia a locação e encargos, bem como realizou obras e benfeitorias, conforme inúmeros recibos e documentos juntados no presente recurso ao longo de mais de 270 folhas (ID no 61444987 a ID no 61444997).
Nesse contexto, mostra-se cabível a concessão da liminar pleiteada até o julgamento do mérito do presente recurso pela Colenda Câmara.
Com essas considerações, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do agravo em tela.
Comunique-se o juízo de origem, solicitando-lhe as informações necessárias, inclusive para que promova a tentativa de conciliação entre as partes.
Após, intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora